Tribunal: TJDFT
Processo: 0004735-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004735-48.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RENATO SALLES CORTOPASSI EMBARGADO: ANTONIO CARDOZO DE OLIVEIRA, GERALDO RUI PEREIRA, JAQUELINE MARIA RORIZ, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília BRASÍLIA-DF, 29 de julho de 2021 11:33:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora